Tribunal: TJES
Processo: 0022739-96.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022739-96.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAIS PIMENTA NUNES e outros (2)

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. COBRANÇA DE TARIFAS E SEGUROS. VALIDADE E ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos de Thais Pimenta Nunes em face de BV Financeira S/A, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista e da tarifa de registro de contrato. A autora sustenta abusividade em diversas cobranças previstas no contrato de arrendamento mercantil, enquanto a instituição financeira defende a regularidade dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão:
(i) a validade da tarifa de avaliação de bem;
(ii) a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato;
(iii) a abusividade na contratação de seguros (“garantia mecânica” e “preço fixo leves”);
(iv) a natureza da cobrança do título de capitalização de parcela premiável como venda casada; e
(v) a configuração de danos morais pela cobrança das tarifas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tarifa de avaliação de bem se revela válida, nos termos do Tema 958 do STJ, diante da comprovação da efetiva prestação do serviço de avaliação do veículo usado objeto do financiamento.

4.

A tarifa de registro de contrato é considerada abusiva, uma vez que a consumidora, no campo próprio do contrato, expressamente optou pela não cobrança, configurando irregularidade na exigência do valor.

5.

A cobrança dos seguros “garantia mecânica” e “preço fixo leves” demonstra abusividade, pois foram contratados por meio de corretora de seguros do mesmo grupo econômico da requerida, sem que fosse assegurada a liberdade de escolha pelo consumidor, conforme o Tema 972 do STJ.

6.

A cobrança do título de capitalização de parcela premiável constitui venda casada, uma vez que o pagamento foi integrado ao financiamento sem a possibilidade de contratação autônoma e independente, infringindo o direito do consumidor.

7.

A tarifa de cadastro é válida, pois o contrato foi firmado após a Resolução nº 3.919/2010 e não há comprovação de relação prévia entre as partes.

8.

A mera cobrança de tarifas abusivas, desacompanhada de demonstração de violação a direitos de personalidade, não configura dano moral indenizável, inexistindo prova de situação excepcional que justifique a reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A tarifa de avaliação de bem é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço de avaliação para fins de financiamento.

2.

É abusiva a cobrança de tarifa de registro de contrato em caso de expressa opção pela não cobrança pelo consumidor no contrato.

3.

É vedada a imposição de seguros ao consumidor quando contratados por meio de corretora de seguros vinculada ao grupo econômico do credor, salvo prova da liberdade de escolha.

4.

A cobrança de título de capitalização integrada ao contrato de financiamento sem autonomia configura venda casada e é abusiva.

5.

A mera cobrança de tarifas abusivas não enseja indenização por danos morais, salvo prova de situação excepcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 39, I; Resolução CMN nº 3.919/2010, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28/11/2018 (Tema 958); STJ, REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24/04/2019 (Tema 972); TJES, Apelação Cível 5000815-02.2022.8.08.0014, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 26/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para dar parcial provimento ao recurso da autora e negar provimento ao recurso da instituição financeira, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022739-96.2019.8.08.0035

APELANTE/APELADO: THAIS PIMENTA NUNES

APELADA/APELANTE: BV FINANCEIRA S/A

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos em face da r. sentença ID 8867859, que acolheu em parte os pedidos formulados por
THAIS PIMENTA NUNES
em face de
BV FINANCEIRA S/A,
para reconhecer a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e da tarifa de registro de contrato.

Em suas razões, ID 8867861, sustenta a autora que a instituição requerida violou o dever de informação, não conferindo detalhes acerca dos produtos e serviços objeto do pacto, de modo que as tarifas foram cobradas de maneira abusiva.

Alega que não houve a comprovação da efetiva prestação dos serviços relativos às tarifas de avaliação de bem e registro de contrato.

E mais: a cobrança de tarifas abusivas enseja a ocorrência de danos morais.

Por sua vez, a financeira aduz, em síntese, a regularidade da cobrança das tarifas objeto da demanda, bem como a efetiva prestação dos serviços questionados (ID 8867865).

Contrarrazões no ID 8867867, em que a requerente postula o desprovimento do recurso da demandada.

Pois bem.

As partes celebraram contrato de arrendamento mercantil (nº 5609210007) no valor total de R$ 23.904,36 (vinte e três mil, novecentos e quatro reais e trinta e seis centavos).

A autora ingressou com a ação questionando a regularidade da cobrança de: (i) seguro “garantia mecânica”; (ii) seguro “preço fixo leves”; (iii) título de capitalização de parcela premiável; (iv) tarifa de registro de contrato; (v) tarifa de cadastro e (vi) tarifa de avaliação de bem, as quais passo a analisar de forma individualizada.

Da tarifa de avaliação de bem

A tarifa de avaliação de bem foi objeto de precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia
, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (...) (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Nesse passo, tratando-se de aquisição de veículo usado, denota-se a necessidade de prévia avaliação do bem e, em sendo o veículo avaliado para fins de financiamento (fl. 54 e 61/62), resulta claro que o serviço foi efetivamente prestado.

Da tarifa de registro de contrato

A tarifa de registro de contrato, reconhecida como abusiva na sentença, deve assim ser mantida, porquanto no pacto celebrado houve a opção pela não cobrança, em campo próprio do formulário, de modo a torná-la irregular.

Do seguro (garantia mecânica e preço fixo leves)

Também de acordo com a tese firmada no tema 972, do STJ, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

No caso, ambos os seguros foram firmados em pactos apartados, por meio da Votorantim Corretora de Seguros, que se trata de sociedade empresária do mesmo grupo econômico que a requerida BV FINANCEIRA, conforme se observa às fls. 55 e seguintes.

Ademais, não há nos autos prova de que a requerida forneceu à consumidora a possibilidade de não contratar o seguro ou mesmo contratar livremente com outra empresa, o que demonstra a abusividade da cobrança.

Do título de capitalização de parcela premiável

No que diz respeito a esta tarifa, adoto o mesmo entendimento decorrente da contratação de seguro.

Na hipótese, o título de capitalização foi celebrado por meio da Corretora de Seguros Votorantim, do mesmo grupo da requerida.

O próprio termo de adesão demonstra como a venda é realizada de forma casada, porquanto o pagamento da parcela é realizado junto ao financiamento e não diretamente para a Brasilcap Capitalização S/A.

Outrossim, a previsão da cobrança na própria cédula de crédito reforça a abusividade da cobrança.

A respeito, cito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – ABUSIVIDADE AFASTADA - CAPITALIZAÇÃO DE PARCELA – VENDA CASADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, assentou a validade da tarifa de avaliação do bem. Tratando-se o contrato entabulado entre as partes de financiamento para aquisição de veículo usado, denota-se a necessidade de prévia avaliação do bem, a qual consta, inclusive, no documento de ID nº 6646692. Onerosidade excessiva não configurada. 2. O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, assentou a validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato. 3. Constata-se que o contrato de financiamento foi pactuado em 01.04.2010, isto é, antes da entrada em vigor da Resolução nº 3.954/2011, circunstância que enseja a validade da tarifa de correspondente financeiro, nos moldes reconhecidos pela Corte Cidadã no REsp 1.578.533/SP. 4. A Instituição Financeira apresentou o comprovante de autorização de transferência de propriedade de veículo, bem como cópia do Certificado de Registro de Veículo (CRV), mediante os quais se verifica a prestação do serviço. Onerosidade excessiva não configurada.
5. Em que pese haja documento autônomo no qual o apelado estaria contratando capitalização da parcela premiável, certo é que sua previsão consta expressamente na cédula de crédito bancário referente ao financiamento do veículo. A referida cobrança consta como parte inerente da cédula de crédito bancária, não havendo que se falar em contratação autônoma e, por não possuir relação com o financiamento contratado, forçoso concluir pela abusividade, uma vez que consiste em venda casada
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES – Apelação Cível 5000815-02.2022.8.08.0014 – 4ª Câmara Cíel – Relator: Des. MARCOS VALLS FEU ROSA – Julgado em 26/03/2024).

Da tarifa de cadastro

Sobre a “tarifa de cadastro”, a Resolução n.º 3.919/10 prevê a possibilidade da sua cobrança, tendo, inclusive, o STJ, no julgamento do tema 620, alcançado o entendimento de que permanece válida a cobrança, desde que realizada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira.

In casu
, não há prova de que a autora possuía outros contratos com a instituição, de modo a demonstrar a invalidade da cobrança da tarifa, razão pela qual a tenho como legal.

Dos danos morais

Tenho firme convicção de que a mera cobrança de tarifas consideradas abusivas não enseja, por si só, a configuração de dano moral indenizável, não tendo a autora descrito e comprovado qualquer situação excepcional que ensejasse a violação de seus direitos da personalidade.

De todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para
NEGAR PROVIMENT
O
ao apelo da requerida, ao passo que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora, reconhecendo a abusividade da cobrança do seguro “garantia mecânica” e do título de capitalização parcela premiável.

Com a alteração da sucumbência, redistribuo a responsabilidade pelo pagamento das verbas, de modo que a autora arcará na proporção de 30% (trinta por cento) e a requerida de 70% (setenta por cento), observando-se quanto aos honorários os percentuais fixados na sentença.

Ainda, majoro os honorários devidos pela instituição financeira para 12% (doze por cento).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)